Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de PAULO ROBSON NUNES DA SILVA, em face da decretação de sua prisão preventiva, acusado pelos delitos previstos nos artigos 157, caput, 250 §1o, II alínea “a” ambos do Código Penal.
Aduz que, pleiteou devolução de liberdade e, subsidiariamente, a substituição do cárcere por prisão domiciliar, inexistosa, sendo realizada a conversão para prisão em preventiva, por entender presentes a materialidade delitiva e indícios de culpa, bem como pela reiteração delituosa a demonstrar o periculum libert atis, e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão , vez que o assistido encontrava -se sob monitoramento eletrônico no momento da prisão .
Argumenta que o pedido subsidiário de prisão domiciliar , sob o fato do paciente apresentar sintomas de COVID -19, que o magistrado deixou de acolhê -lo por ausência de prova acerca do estado de saúde do recolhido. Que o paciente, até esta data, não foi submetido a qualquer testagem para aferição de contágio pela COVID -19 .
Asssevera que as medidas cautelares previstas no art. 319, em cumulação, revelam-se proporcionais ao caso concreto, de forma que pugna seja reconhecida a desnecessidade da constrição cautelar do Paciente.
Ao final, pugna pela revogação liminarmente da prisão do paciente ou, alternativamente, pela concessão de liberdade provisória ou, ainda, prisão domiciliar.
É o breve relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, e, numa análise perfunctória, vejo que os elementos constantes nos autos não são insuficientes para tal desiderato.
Observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, de acordo com as peculiaridades de cada caso.
Ademais, extrai-se dos documentos a gravidade dos atos, praticados, em tese, pelo paciente, bem como a complexidade dos crimes a ele imputados.
Isso porque, vê-se dos autos onde consta que “a vítima lhes declarou que um indivíduo invadido sua residência, a jogou no chão e posteriormente ateou fogo no quarto, bem como subtraiu um aparelho celular Samsung de modelo não sabido e uma quantia em dinheiro. Relatou que tal sujeito era moreno, magro e alto, sendo que fazia uso de tornozeleira eletrônica.”
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal possuí diversos outros registros criminais, inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
Posto isso, a sua prisão está fundamentada na garantia de ordem pública e, por isso, deve ser mantida, até que o quadro fático seja alterado.
Por conseguinte, em que pese o impetrante alega situação relacionada à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152,Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Derradeiramente, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista